Tribunal: STF
Processo: Rcl 62140
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Tsubaki Brasil Equipamentos Industriais Ltda. alega ter o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Mauá descumprido, no processo n. 0002917-74.2012.5.02.0362, a decisão proferida no RE 1.387.795 (Tema n. 1.232/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que discutam sobre a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento.



    Sustenta que o órgão reclamado, quando optou por dar andamento ao processo, mesmo havendo determinação de suspensão, desrespeitou a decisão deste Supremo.



    Requer a determinação de sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do paradigma.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema n. 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 1.387.795-RG, ministro Dias Toffoli, DJe 13.09.2022)



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Dias Toffoli determinou, em 25.05.2023, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232/RG, nos seguintes termos:



    [...]



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.



    Na origem, a reclamante foi incluída no polo passivo da lide da execução pelo fundamentos que seguem transcritos:



    Da leitura dos documentos juntados com a manifestação ID74fc87d se verifica que a reclamada foi adquirida pela empresa Tsubaki Brasil Equipamentos Industriais Ltda.



    Sendo assim, reconheço a sucessão de empregadores, nos termos do artigo 10 da CLT, devendo a empresa sucessora responder solidariamente quanto aos débitos da empresa sucedida, nos termos do artigo 448-A da CLT.



    Proceda a secretaria a retificação da autuação a fim de incluir no polo passivo desta execução a empresa Tsubaki Brasil Equipamentos Industriais Ltda., CNPJ 08.885.244/0001-00.



    Cumprido, cite-se para pagamento, em 48 horas, sob pena de prosseguimento da execução.



    Positiva a citação e, em caso de não pagamento ou garantia do Juízo, prossiga-se a execução procedendo à consulta e/ou bloqueio de bens mediante os convênios "on-line" firmados pelo E. Regional, nos termos do artigo 149, parágrafo 2º, da Consolidação das Normas da Corregedoria.



    Postulado pedido de suspensão da reclamação trabalhista originária, fundado na determinação de sobrestamento proferida nos autos do RE 1.387.795 (Tema n. 1.232/RG), o Juízo reclamado assim se manifestou:



    Em que pese a alegação de que o reconhecimento da condição de sucessora da excipiente nos autos do processo 1000654-16.2016.502.0361 – 1ª Varado Trabalho de Mauá teria sido afastado pelas instâncias superiores, os fatos abaixo transcritos me levam a comungar do entendimento de que há sucessão de empresas no caso dos autos. Senão vejamos:



    [...]



    Por fim, a hipótese de sucessão reconhecida nestes autos não está abarcada pela determinação de suspensão de ações proferida no Recurso Extraordinário (RE) 1387795, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.232), pois este trata de “empresa do mesmo grupo econômico que não tenha participado da fase. de produção de provas e de julgamento da ação.



     Observo que a inclusão da reclamante no polo passivo da execução não se deu pelo reconhecimento do grupo econômico, mas por ter havido, de acordo com o Juízo reclamado, sucessão empresarial.



    A constatação de que a responsabilidade solidária teve o fundamento da sucessão empresarial afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma.



    Ausente estrita aderência, não cabe o manejo da ação reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente